Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708588-54.2022.8.07.0020 RECORRENTES: CATARINO LUCCA, ROOSWELT DOS SANTOS RECORRIDOS: WESLEY UBIRATAN FERNANDES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA TERRACAP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TERRA PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PODER PÚBLICO. MELHOR POSSE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em ilegitimidade da referida empresa pública, tendo em vista que a Súmula 637 do STJ dispõe que "O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.” 2. Não merece guarida a alegação de que há nulidade da sentença por julgamento extra petita, sob o fundamento de que a discussão versa sobre o lote 28, tendo em vista que toda a área relativa ao Condomínio das Acácias é de domínio público. Assim, é irrelevante se a discussão versa sobre o lote 27-B ou 28 (trata-se de mera nomenclatura). 3. Verifica-se que, da mera leitura da apelação, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a apelante pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 4. Embora a Terracap possua legitimidade para ingressar em ações possessórias relacionadas a imóveis de sua propriedade, no caso em análise, a controvérsia entre os particulares está limitada ao pedido de reintegração de posse, não abrangendo a discussão acerca da propriedade do imóvel. 5. A definição da melhor posse não prejudicará o direito da Terracap, tendo em vista que na disputa possessória, o objetivo da demanda é restabelecer ou manter a posse daquele que demonstrar ser o possuidor mais legítimo ou antigo, sem entrar no mérito da titularidade do imóvel. 6. Sem a comprovação de que os autores/apelantes exerceram posse efetiva sobre a área em questão, não se pode reconhecer o esbulho e, consequentemente, não há fundamento para a concessão da reintegração de posse. 7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido, e provido, em parte. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; b) artigos 373, incisos I e II, e 374, ambos do CPC, e 1.196 do CC, sustentando que os insurgentes adquiriram a posse efetiva do lote 28, após o próprio recorrido não ter logrado sucesso na aquisição. Todavia, o recorrido ignorou os limites pactuados pelo “condomínio”, e esbulhou a posse dos recorrentes, impossibilitando, inclusive, o próprio acesso ao lote. Pleiteiam, assim, o direito de serem mantidos na posse do imóvel. Nas contrarrazões, o recorrido - WESLEY UBIRATAN FERNANDES - requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado KEN WYLLER OLIVEIRA FRANÇA, OAB/DF 62.247. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao invocado malferimento aos artigos 373, incisos I e II, e 374, ambos do CPC, e 1.196 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Sem a comprovação de que os autores/apelantes exerceram posse efetiva sobre a área em questão, não se pode reconhecer o esbulho e, consequentemente, não há fundamento para a concessão da reintegração de posse.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73845369. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003